Tribunal: STF
Processo: Rcl 64828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.360 E 4.109. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 22.12.2023, por Josiel Valentim dos Passos contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Curiúva/PR, que teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    2. O reclamante afirma que, “desde o início das investigações do homicídio da vítima Suelen Luiz Ramos, já figurava como suspeito e desde então, foi indiciado.



    Foram identificadas cinco pessoas suspeitas de terem alguma relação com o crime investigado, motivo este que fez o Ministério Público requerer a busca e apreensão e a quebra de sigilo dos dados dos celulares dos investigados Michelly Batista de Oliveira, Eduardo Bueno Zanoni, Vinícius Santos do Prado, Halifer Gabriel Camargo e Josiel Valentim dos Passos (ora Reclamante), na medida cautelar nº 0000218-35.2021.8.16.0078.



    Cumpre pontuar, que a medida cautelar foi deferida em 17.02.2021, ou seja, há quase 03 (três) anos atrás.



    Após isso, foi apresentado o relatório de extração de dados dos aparelhos celulares em 10.06.2022.



    Feito isso, e sem nenhuma conclusão de como o crime ocorreu, não encontrando qualquer indício de autoria, para a surpresa de todos, o Ilustre Delegado de Polícia apresentou representação pela prisão temporária de 03 (três) investigados (…).



    O Juízo singular entendeu de forma equivocada ser cabível a prisão temporária”.



    Alega que a decisão pela qual decretada a sua prisão temporária seria genérica, “não contendo nenhum fundamento sobre o caso concreto”, e ilegal, “uma vez que após realizar todas as diligências e extrair todos os dados e mensagens dos aparelhos telefônicos dos indiciados, sem que nenhum indiciado tenha se recusado a prestar depoimento perante a autoridade policial, mesmo que isso se arraste por quase 03 (três) anos, a autoridade policial representou pela necessidade da decretação de prisão temporária para extrair alguma confissão sobre o fato, sem que exista um único fato novo nas investigações”. 



    Ressalta que, apesar de ter sido indiciado pela prática do delito de homicídio desde 25.2.2021, sempre prestando “esclarecimentos perante a autoridade policial na condição de indiciado, nunca de testemunha”, “teve deferido em seu desfavor um pedido de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados dos celulares” em 17.2.2021 e, sem fundamentação, teve decretada sua prisão temporária, deferida pela autoridade reclamada.



    Assevera não terem sido demonstrados os requisitos para a prisão temporária nem que haveria contemporaneidade ou fato novo para essa medida e que é inviável a constrição cautelar da liberdade por ter permanecido “em liberdade desde o dia [em] que o crime se consumou e [que] em nada atrapalhou as investigações, ao contrário, mesmo não tendo o dever de comparecer perante a autoridade policial, compareceu e prestou todos os esclarecimentos necessários”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(i) após a minuciosa análise da reclamação e da documentação que o instrui, a concessão da liminar para suspender o decreto de prisão temporária até o julgamento de mérito da presente reclamação, sendo expedido alvará de soltura em favor do reclamante;



    (ii) ao final, seja confirmada a liminar e julgado procedente o pedido formulado nessa inicial;



    (iii) de forma subsidiária, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício;



    (iv) requer-se a concessão de justiça gratuita em favor do reclamante”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante nestes autos de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Vara Única da comarca de Curiúva/PR teria contrariado as decisões prolatadas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    6. Na sessão virtual de 4.2.2022 a 11.2.2022, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, este Supremo Tribunal decidiu:



    “O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto”.



    7. Em 4.12.2023, a autoridade reclamada decretou a prisão temporária do reclamante e de outros investigados pelo prazo de trinta dias, nestes termos:



    “(...) No caso sub examine, observa-se que as investigações realizadas preliminarmente pela Autoridade Policial devem ser consideradas e podem levar à elucidação do crime ante relacionado.



    Apurou-se que, na data de 02/02/2021, aproximadamente às 15h42min, o pai da vítima, Isael de Oliveira Ramos, compareceu perante a sede policial no intuito de registrar boletim de ocorrência acerca do desaparecimento de sua filha, que teria saído de casa na noite anterior, por volta das 22h20min, e que, até então, não teria notícias de seu paradeiro. Na mesma data, por volta das 18h30min, após receberem informações acerca de um corpo que teria sido encontrado já em óbito nas margens do PR 160, o investigador da Polícia Civil se dirigiu até o local em companhia do pai de Suelen, o qual reconheceu o cadáver como sendo de sua filha, que estava desaparecida desde a data de 01/02/2021 (Boletim de Ocorrência de nº 2021 /125297). Foi constatado, ainda, que a vítima teria sido alvejada com um disparo de arma de fogo em seu rosto, além de haverem marcas de sangue próximo onde foi encontrada. No inquérito policial em questão, procedeu-se a oitiva de 17 (dezessete) pessoas entre testemunhas e possíveis envolvidos na morte sendo, posteriormente, reduzido a 05 (cinco) pessoas suspeitas de terem alguma relação com o crime, razão pela qual este órgão ministerial pugnou pela busca e apreensão dos celulares de Michelly Batista de Oliveira, Eduardo Bueno Zanoni, Vinícius Santos do Prado, Halifer Gabriel Camargo e Josiel Valentim dos Passos através da medida cautelar de nº 0000218-35.2021.8.16.0078. Segundo a Autoridade Policial, após análise do material existente nos aparelhos celulares apreendidos, constatou-se que Josiel, Halifer e Michelly teriam apagado a maioria dos aplicativos de mensagens, inviabilizando, por consequência, a confirmação do local onde estariam no dia do fato, além de não ser possível revelar mensagens eventualmente trocadas entre os suspeitos e a vítima que fossem relevantes a investigação, mesmo utilizando programas de inteligência da Polícia Civil. Ato contínuo, após requerimento de quebra de sigilo telefônico da suspeita Michelly (autos n. 847- 38.2023.8.16.0078), as informações repassadas pela operadora de telefonia indicavam a existência de interrupção da conexão entre 01/02/2021, às 18h38min, e 02/02/2021, às 10h21min. Também em pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos através de plataformas de provedores (Meta Platforms, Google, Apple e Tinder), estes não dispunham de dados que permitiriam identificar a localização dos suspeitos na data e horário próximos dos fatos, o que leva a suspeita de que tenham apagado os aplicativos dos celulares por alguma razão. Os únicos registros de conversas localizados nos celulares em nada colaboraram na investigação promovida, de forma que a Autoridade Policial fundamenta que, estando esgotadas as medidas menos invasivas a fim de solucionar o crime, não resta outra alternativa que não a representação pela prisão cautelar dos suspeitos. Apontou na exordial, ainda, a existência de indícios que levam a crer que os representados estejam envolvidos na morte, eis que, além de terem apagado vestígios de seus celulares, apresentaram contradições em suas versões, foram localizadas fotos de uma arma de fogo tipo revólver no celular apreendido de Josiel, registro realizado em data de 01/02/2021, o laudo de necropsia indicou que a vítima teria sofrido um disparo de arma de fogo de uma pessoa mais alta, pela lesão apresentada, sendo que Josiel fora identificado com a estatura de 1,83m e Halifer com 1,70. Há indícios, outrossim, que a vítima, Michelly, Josiel e Halifer teriam tido encontro juntos no mesmo local onde o corpo fora encontrado dias antes.



    No que toca aos fundamentos legais do pedido, o inc. I, artigo 1º, Lei nº 7.960/89, possibilita a prisão temporária de qualquer pessoa que possa contribuir para as investigações policiais, referentes a qualquer dos crimes listados no inc. III do mesmo dispositivo legal. Noticiam os autos a prática, em tese, do crime de homicídio, subsumindo-se aos requisitos legais, notadamente, na hipótese de cabimento da letra ‘a’ do referido artigo.



    Encontram-se estampados nos autos, igualmente, os demais pressupostos estabelecidos no inc. III do citado artigo legal, uma vez que há, em princípio, tratando-se de juízo de cognição provisório, prova da existência do crime e suficientes indícios da autoria ou participação dos representados, considerando-se os elementos antes narrados.



    Neste contexto, é extremamente necessária a prisão temporária dos representados, com o escopo de possibilitar-se a continuidade das investigações policiais que ainda prosseguem, sob pena de tornarem-se inócuas as diligências policiais.



    Com efeito, caso os investigados permaneçam em liberdade, há concreto receio de frustração das possíveis elucidações, que substancialmente vai de encontro aos demais elementos apurados pela Autoridade Policial.



    Em contrapartida ao pedido, todavia, no que se refere ao prazo da medida cautelar pessoal, aplicável ao caso o que dispõe o § 4º do 
art. 2º da Lei nº 8.072/90.



    3. Nestas circunstâncias, defiro a representação da Autoridade Policial e decreto a prisão temporária de JOSIEL VALENTIM DOS PASSOS, HALIFER GABRIEL CAMARGO e MICHELLY BATISTA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 1º, incs. I e III, letra ‘a’, da Lei nº 7.960/89, c/c art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para o deslinde das provas sobre as circunstâncias do crime em análise”.



    8. Foram considerados, para a constrição cautelar da liberdade, os elementos probatórios apresentados no decorrer da investigação, que permitiram concluir pela participação do reclamante em delito 
grave, ressaltada a necessidade da prisão temporária “com o escopo de possibilitar-se a continuidade das investigações policiais que ainda prosseguem, sob pena de tornarem-se inócuas as diligências policiais”.



    Diferente do alegado na inicial, não se comprova contrariedade às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, por ter sido demonstrada a presença dos requisitos para a prisão temporária do reclamante.



    Ademais, não é juridicamente viável, em reclamação, rever a conclusão do ato judicial questionado, no sentido de que os requisitos para a prisão temporária do reclamante estariam ausentes e não teria sido apresentada fundamentação idônea para essa medida de constrição cautelar da liberdade, em contrariedade ao decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Nessa linha, por exemplo, em caso análogo, a Rcl n. 56.440, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 21.10.2022.



    9. Quanto à fundamentação adotada pela autoridade reclamada para manter a prisão temporária do reclamante, anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi apresentado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o decidir contra a pretensão da parte. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    Anoto, ainda, que não foi juntada nestes autos a informação sobre a eventual prorrogação da prisão temporária ou substituição por outro título prisional, com a decretação de prisão preventiva, não estando, portando, demonstrada a subsistência do alegado constrangimento ilegal pelo reclamante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora